Tribunal: STF
Processo: ARE 1384629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de suspensão da carteira nacional de habilitação do Executado. Impossibilidade. Medida abusiva e ineficaz. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem. Num primeiro momento, faz-se necessário evidenciar que o processo de execução (lato sensu) tem a sua razão de existir na busca pelo adimplemento forçado por meio do Poder Judiciário de obrigação em favor do credor. O aludido objetivo, todavia, encontra limites decorrentes do próprio sistema jurídico pátrio, partindo-se das normas constitucionais (dignidade da pessoa humana) até a legislação infraconstitucional.



    (...)



    Na hipótese dos autos, as medidas coercitivas adotadas seriam lastreadas, em tese, na norma do art. 139, IV, do CPC/2015, segundo a qual é conferido ao magistrado o poder-dever para determinar medidas de apoio tendentes a assegurar o cumprimento de ordem judicial, independentemente do objeto da ação processual. Ou seja, “(...) também nas demandas que tenham por objeto prestação pecuniária, o juiz pode e deve se valer de um conjunto de providências, nominadas ou não, voltadas a atribuir concretude às ordens que emitir em decorrência de pronunciamentos provisórios ou definitivos.”



    Vale dizer, inobstante a norma representar um avanço no sentido de garantir a imposição de medidas coercitivas nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (o denominado “poder geral de efetivação”, segundo o Enunciado nº. 48, da ENFAM), não pode servir de salvaguarda para a imposição de medidas desconexas, incoerentes ou, ainda, tendentes a obstaculizar direitos e garantias individuais do cidadão, tais como elencados no art. 5º, da Constituição Federal.



    Em outras palavras, o art. 139, do CPC, ainda que não houvesse a norma do art. 1º, CPC, é submetido às normas da Constituição Federal, às normas que veiculam direitos fundamentais. Logo, nenhum magistrado poderia jamais adotar medidas que afrontassem os direitos fundamentais com base em pretensa norma infraconstitucional. Ora, não se pode pretender suspender a liberdade de dirigir do Executado, com o único objetivo de forçá-lo ao adimplemento de seu débito, tratando-se de medida, portanto, incompatível e ineficaz, inclusive sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    (...)



    Logo, ao contrário do quanto pretendeu o Agravante, não se pode coagir o Executado a efetuar pagamento de débitos por meio da restrição de seu direito fundamental de locomoção, sendo absolutamente irrelevante se o local em que reside é ou não servido por rede pública de transportes e se pode, em tese, servir-se de sua capacidade biológica de locomoção, e igualmente irrelevante se pratica ou não atos reiterados que levam ao ajuizamento de ações cíveis. Não se afastam a Constituição Federal e os direitos fundamentais do Executado para que os Exequentes sejam satisfeitos em seus créditos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente